Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. Demonstrando-se que o sócio-administrador da pessoa jurídica pagou pela aquisição de insumos próprios da atividade da sociedade empresária, resta caracterizada a justa causa para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a possibilidade de se comprovar, após o fim da fase instrutória, a existência de confusão patrimonial.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.